Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITE AFONSO SILVA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional de Contratos c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, parte agravada, indeferiu pedido de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos referentes aos contratos objeto da presente demanda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora. Em síntese, a Agravante alega que se encontra comprometida com numerosos empréstimos com descontos automáticos em folha de pagamento e em conta salário, chegando alcançar 97,45% de sua remuneração, dos quais 60,34% é debitado em favor da instituição financeira agravada. Sustenta que se encontra enfrentando graves necessidades e alega que a conduta da parte agravada seria abusiva, ao argumento de que o salário é verba impenhorável. Pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a limitação de todos os descontos praticados pelo BRB, em conta corrente e em folha de pagamento, ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração liquida. Gratuidade deferida (PJe 0710734-44.2021.8.07.0007 – p. 1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal, em parte. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, considerando que a legalidade dos empréstimos. Eis a fundamentação: “(...) Não há qualquer irregularidade nos descontos realizados em folha de pagamento, os quais obedecem ao limite de 30%. No que concerne aos descontos em conta corrente, seja em razão de empréstimos ou de contrato de cartão de crédito, anoto que deve ser aplicado o entendimento do e. STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846-DF, em que, diante da relevância da matéria em debate e da existência de divergência entre os posicionamentos das duas Turmas de direito privado do e. STJ, com fundamento no art. 14, II do RISTJ, o recurso foi afetado à Segunda Seção, restando decidido que: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente — e não compulsório, em folha, que possui lei própria —, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - ponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.500.846 – DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12.12.2018). Deve prevalecer, por ora, o contrato firmado entre as partes. Isso porque, se existente cláusula contratual permitindo o desconto, não se impõe a limitação pretendida pela requerente (RESP No 1.586.910, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, pelos estritos termos da LC 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% da remuneração do servidor. Rememoremos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Todavia, a prática bancária vem deixando de observar o propósito da legislação e, ao ofertar crédito mediante descontos em conta salário que ultrapassam a capacidade de endividamento do servidor correntista, de forma indireta, acaba por violar a norma limitadora em referência. Mesmo após o cancelamento do Enunciado 603 do c. Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira credora não pode se valer da facilidade decorrente de gerir conta salário da parte devedora para reter o montante equivalente às parcelas inadimplidas. Em que pese a presumida legalidade dos contratos de concessão de crédito, com cláusula que autoriza a Instituição Bancária a levar a débito valores correspondentes ao crédito contratado, aludida autorização mostra-se lícita enquanto perdura o cumprimento regular da avença. Porém, uma vez configurada a inadimplência, permitir ao credor se utilizar de meios próprios para garantir verdadeira execução forçada do débito, implicaria afastar as regras do direito processual civil. No caso em análise, a precariedade da situação financeira da Agravante resta evidenciada pela documentação juntada aos autos, que revela que do saldo de R$2.451,87, referente da remuneração creditada em conta pelo órgão pagador, a instituição financeira agravada debita automaticamente o valor de R$1.919,02 (id 95120185-Pág.1/ id 95120186-Pág.1 - PJe 0710734-44.2021.8.07.0007, em tramitação na origem). A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central autoriza o cancelamento da autorização dos descontos, interrompendo de forma absoluta o pagamento, o que se revela medida ainda mais drásticas que proceder a limitação dos descontos, valendo-se, por analogia, da norma de limitação em folha de pagamento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA que limite os descontos operados automaticamente na conta corrente da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos creditados pelo órgão pagador, até ulterior decisão do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator